Tribunal: TJMT
Processo: 1019376-29.2024.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019376-29.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[YASMIN ROCKENBACH - CPF: 063.532.811-96 (APELANTE), FLAVIO ALVES CARVALHO - CPF: 049.147.901-81 (ADVOGADO), ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUCAO FINANCEIRA EIRELI - CNPJ: 37.644.512/0001-09 (APELANTE), MARCOS FELIPE OLIVEIRA ALVES - CPF: 987.332.732-00 (ADVOGADO), ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUCAO FINANCEIRA LTDA - CNPJ: 37.644.512/0005-24 (APELADO), MARCELO MOREIRA PACHECO DA SILVA OSTI - CPF: 057.180.831-00 (ADVOGADO), ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUCAO FINANCEIRA EIRELI - CNPJ: 37.644.512/0001-09 (APELADO), MARCOS FELIPE OLIVEIRA ALVES - CPF: 987.332.732-00 (ADVOGADO), SOLUCAO FINANCEIRA - SERVICOS DE RECUPERACAO DE CREDITO LTDA - CNPJ: 23.847.868/0006-31 (APELADO), YASMIN ROCKENBACH - CPF: 063.532.811-96 (APELADO), FLAVIO ALVES CARVALHO - CPF: 049.147.901-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEGOCIAÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROPAGANDA ENGANOSA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA TRANSPARÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por consumidora em ação anulatória de contrato cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, ajuizada em face de empresa de assessoria financeira. A autora alegou falha na prestação dos serviços contratados para renegociação de dívida junto à instituição financeira, propagandas enganosas e danos causados pela orientação de suspensão dos pagamentos regulares do financiamento, resultando na iminência de apreensão do veículo.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação de serviços por parte da empresa de assessoria financeira contratada; (ii) determinar a configuração de propaganda enganosa em afronta ao Código de Defesa do Consumidor; e (iii) definir a possibilidade de rescisão do contrato, com consequente restituição dos valores pagos, inversão da cláusula penal e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O princípio da boa-fé contratual é violado quando a empresa induz o consumidor a deixar de adimplir as parcelas do financiamento sob falsas promessas de negociação, criando expectativa contrária às cláusulas contratuais.

4. A empresa apelada promove propaganda enganosa ao divulgar promessa de redução significativa de dívidas sem comprovar a efetividade dos serviços prestados, em afronta ao art. 37, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

5. O consumidor foi induzido a erro por práticas abusivas da empresa, que violaram o art. 39, IV e V, do Código de Defesa do Consumidor, ao exigir vantagem manifestamente excessiva e aproveitar-se da vulnerabilidade do contratante.

6. Resta configurada a falha na prestação de serviços diante da ausência de comprovação de resultados concretos, sendo devida a rescisão do contrato e a restituição integral dos valores pagos pelo consumidor.

7. A cláusula penal contratual foi estipulada exclusivamente em benefício da requerida, onerando apenas o consumidor em caso de rescisão, o que viola o art. 51, IV, do CDC por gerar desequilíbrio contratual.

8. Conforme o Tema 971 do STJ, cláusula penal desproporcional em contrato de adesão é abusiva e passível de revisão judicial.

8. O dano moral é reconhecido em razão da angústia gerada pela indução ao erro e pela orientação inadequada que resultou em prejuízo concreto ao consumidor, sendo fixada indenização proporcional à gravidade da lesão, à culpabilidade da requerida e às circunstâncias do caso.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A falha na prestação de serviços e a prática de propaganda enganosa por parte da empresa de assessoria financeira justificam a rescisão do contrato e a restituição dos valores pagos pelo consumidor. 2. A indução ao erro por práticas abusivas configura violação aos princípios da boa-fé e da transparência, ensejando a responsabilidade da empresa pelos danos materiais e morais causados ao consumidor. 3. É cabível a indenização por danos morais diante do sofrimento psicológico e das consequências negativas impostas ao consumidor em decorrência da conduta ilícita da requerida."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 37, § 1º, e 39, IV e V; CC, art. 406, § 1º; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível nº 1044729-08.2023.8.11.0002, Rel. Marcos Regenold Fernandes, j. 25.02.2025; TJ-MT, Apelação Cível nº 10037248820208110041, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 19.06.2024; STJ, Tema 971.

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
YASMIM ROCKENBACH
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Várzea Grande, que nos autos da
ação anulatória/rescisão de contrato c/c restituição de valores e pedido de dano moral com tutela de urgência
, ajuizada contra a
ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUÇÃO FINANCEIRA EIRELI, ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUÇÃO FINANCEIRA EIRELI e SOLUÇÃO FINANCEIRA - SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO LTDA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais apenas para declarar rescindido o contrato particular de prestação de serviços, mantendo, contudo, a improcedência dos pedidos de restituição dos valores pagos, indenização por danos morais e materiais, e nulidade de cláusulas contratuais.

A apelante alega que a sentença incorreu em equívoco ao fundamentar a improcedência dos pedidos exclusivamente na análise formal do contrato, sem considerar o conjunto probatório robusto constante dos autos. Sustenta que a empresa apelada determinou expressamente que a apelante suspendesse os pagamentos ao banco, conforme demonstrado por áudio degravado anexado aos autos, o que caracterizaria propaganda enganosa e indução ao erro, uma vez que a empresa teria assegurado tanto a inexistência de risco de apreensão do veículo, quanto a redução mínima de 50% do valor da dívida, promessas que não foram cumpridas.

Alega que, durante os 12 meses de vigência contratual, a empresa não apresentou qualquer documento hábil a comprovar a efetiva negociação com a instituição financeira credora. Pelo contrário, a apelante juntou aos autos notificações extrajudiciais endereçadas ao banco credor, o qual respondeu formalmente informando a inexistência de proposta em análise ou negociação em curso.

Impugna, ainda, as telas sistêmicas de WhatsApp apresentadas pela empresa apelada, por se tratar de provas unilaterais, sem autenticidade, sem a assinatura da apelante, e produzidas à margem da cadeia de custódia, desprovidas, portanto, de qualquer validade para demonstrar a negociação efetiva com o banco.

A apelante ressalta que, confiando nas garantias fornecidas pela empresa, suspendeu os pagamentos regulares que vinha realizando pontualmente ao banco credor, o que culminou na inadimplência forçada e, por consequência, na busca e apreensão do veículo.

Afirma que, se houvesse mantido os pagamentos, não teria sofrido a apreensão do bem e tampouco estaria na iminência de perder a propriedade da motocicleta, cujo saldo devedor atualizado corresponde a R$ 34.672,72.

Invoca a teoria da perda de uma chance, sustentando que a apelada frustrou a legítima expectativa de quitação regular do financiamento, gerando-lhe prejuízo material concreto e dano moral decorrente da angústia, do constrangimento e da insegurança experimentados. Por fim, requer a reforma da sentença recorrida, para declarar a rescisão contratual por culpa exclusiva da empresa apelada, com reconhecimento da falha na prestação de serviços e propaganda enganosa; a nulidade das cláusulas abusivas do contrato, especialmente as Cláusulas Segunda e Sexta; a condenação da apelada à restituição dos valores pagos, no montante de R$ 5.100,01, em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC; a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos materiais (perda de uma chance), no valor de R$ 34.672,72, correspondente ao saldo devedor do financiamento; a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor mínimo de R$ 15.000,00; a inversão da cláusula penal, com condenação da apelada ao pagamento de R$ 5.894,31 (10% sobre o valor do contrato + 7% sobre o valor da dívida); a improcedência da reconvenção ou, subsidiariamente, o afastamento da condenação ao pagamento de R$ 950,00 a título de multa rescisória; a inversão da condenação em honorários advocatícios, fixando-os em 15% sobre o valor da causa atualizada, em favor da apelante e a expedição de ofício ao Ministério Público para apuração de crime contra as relações de consumo (art. 7º, VII, da Lei n. 8.137/90).

Em contrarrazões, a empresa
ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUÇÃO FINANCEIRA EIRELI
sustenta, preliminarmente, a ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, requerendo a revogação da justiça gratuita concedida à autora.

No mérito, defende que o contrato firmado possui natureza de obrigação de meio, e que os serviços contratados foram efetivamente prestados, conforme comprovado pela obtenção de duas propostas de quitação junto ao banco credor: Primeira: redução de 55,54%, com boleto no valor de R$ 15.412,40 e Segunda: redução de 73,32%, com boleto no valor de R$ 9.247,65.

Aduz que a autora foi devidamente notificada das propostas por WhatsApp e e-mail, mas optou por não efetuar o pagamento. Alega que a tabela de negociações e as tentativas de contato demonstram o cumprimento das obrigações contratadas. Assegura que a autora tinha pleno conhecimento dos riscos, inclusive quanto à possibilidade de busca e apreensão do veículo, conforme expressamente previsto na Cláusula Segunda, § 2º, do contrato.

Defende a validade das telas sistêmicas como meio de prova, com fundamento nos artigos 369 e 422, § 1º, do CPC, que admitem reproduções eletrônicas, bem como nega a existência de propaganda enganosa, afirmando que as informações publicitárias refletem casos reais, e que a menção a descontos de até 70% trata-se de meta possível, condicionada à análise individual de cada caso.

Argumenta que o contrato é transparente quanto à natureza da obrigação e aos riscos assumidos. Afirma que não há dano moral, pois meros dissabores não caracterizam violação aos direitos da personalidade. Defende a validade da cláusula penal rescisória (10%), prevista na Cláusula Sexta, sustentando que sua aplicação decorreu da rescisão imotivada por parte da autora, e que a penalidade é proporcional, conforme os princípios da razoabilidade e boa-fé objetiva.

Requer, ao final, o não conhecimento do recurso, por deserção, ante a ausência de comprovação da hipossuficiência. Subsidiariamente,
o desprovimento da apelação, com manutenção integral da sentença e majoração dos honorários advocatícios.

Foi certificado a parte apelante possui justiça gratuita deferida nestes autos (Id. 336189870).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
YASMIM ROCKENBACH
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Várzea Grande, que nos autos da
ação anulatória/rescisão de contrato c/c restituição de valores e pedido de dano moral com tutela de urgência
, ajuizada contra a
ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUÇÃO FINANCEIRA EIRELI, ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUÇÃO FINANCEIRA EIRELI e SOLUÇÃO FINANCEIRA - SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO LTDA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais apenas para declarar rescindido o contrato particular de prestação de serviços, mantendo, contudo, a improcedência dos pedidos de restituição dos valores pagos, indenização por danos morais e materiais, e nulidade de cláusulas contratuais.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pela apelada, consistente na impugnação à concessão da justiça gratuita à apelante, sob a alegação de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica.

A concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita encontra fundamento no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, regulamentado, inicialmente, pela Lei nº 1.060/50 e, atualmente, pelos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil de 2015.

Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência econômica formulada por pessoa natural, constituindo presunção relativa, passível de elisão mediante prova em

sentido contrário. Todavia, a impugnação deve estar fundamentada em elementos concretos, não sendo admitidas alegações genéricas ou desprovidas de lastro probatório.

No caso dos autos, a apelante apresentou
declaração de hipossuficiência
, informando que sua renda advém de
benefício previdenciário
no valor de
R$ 823,41
, conforme registrado na
Carteira de Trabalho Digital
acostada aos autos. Consta, ainda, que a apelante está
desempregada desde abril de 2022
, tendo exercido, anteriormente, atividade de
vendedora no comércio varejista
.

A apelada, por sua vez, limitou-se a impugnar de forma genérica a concessão da benesse, sem apresentar elementos objetivos e específicos aptos a infirmar a presunção legal de veracidade. A simples alegação de ausência de comprovação adequada da hipossuficiência não é suficiente para afastar a presunção legal estabelecida pelo legislador processual.

Dessa forma, não tendo sido produzidas provas em sentido contrário, e estando a documentação juntada aos autos em consonância com a alegada condição de vulnerabilidade econômica da apelante,
REJEITO a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Depreende-se dos autos tratar-se de
ação anulatória c/c rescisão contratual, restituição de valores e indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência
, ajuizada por
YASMIN ROCKENBACH
, atribuindo-se à causa o valor de R$ 60.667,03.

A autora objetiva a rescisão do Contrato Particular de Prestação de Serviços nº 62352, firmado em 08/07/2023, imputando a responsabilidade pela rescisão às empresas rés,
ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUÇÃO FINANCEIRA EIRELI
e
SOLUÇÃO FINANCEIRA – SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO LTDA.

A autora alega na inicial ter sido induzida em erro por propaganda enganosa veiculada na televisão, na qual a empresa requerida prometia a redução da dívida de financiamento de seu veículo Yamaha Fazer YS 150, junto ao Banco Pan, de
R$ 34.672,72
para
R$ 22.572,72
, podendo alcançar até 70% de desconto.

Afirmou que foi orientada pela requerida a interromper o pagamento das parcelas do financiamento, ainda que estivesse adimplente, sob o argumento de que a continuidade dos pagamentos comprometeria a negociação com o banco. Segundo a autora, foram pagos
R$ 5.100,01
dos
R$ 9.500,00
contratados a título de honorários. No entanto, passou a receber ameaças de busca e apreensão do veículo, e comprovou, mediante notificação enviada ao Banco Pan, que nenhuma proposta de quitação ou acordo foi formalizada pela assessoria financeira.

A autora apontou, ainda, como prova do
modus operandi
da requerida e da falha na prestação dos serviços contratados, o caso análogo de seu sogro, Adão Nilton, que perdeu o veículo após seguir as mesmas instruções fornecidas pela empresa.

Consta-se que apenas a
ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUÇÃO FINANCEIRA EIRELI,
apresentou Contestação e Reconvenção, sendo decretado pelo Juízo de origem à revelia da empresa
SOLUÇÃO FINANCEIRA
e julgado parcialmente procedente apenas para declarar rescindido o contrato e confirmar a tutela de urgência, contudo, considerou que a rescisão ocorreu por iniciativa unilateral da Autora, sem culpa da requerida e consequentemente, indeferiu os pedidos de restituição dos valores pagos, danos morais e materiais, e nulidade das cláusulas.

Em razão da referida decisão, a autora interpôs o recurso de apelação, buscando a reforma integral da sentença, reiterando a falha na prestação do serviço, a ausência de negociações válidas, a nulidade das telas sistêmicas como prova unilateral, a propaganda enganosa e a condenação por danos morais (mínimo R 34.672,72, pela perda de uma chance), além de requerer a inversão das cláusulas penais (Tema 971/STJ).

A controvérsia posta em análise versa sobre a validade do contrato firmado entre as partes e a responsabilização da apelada pelos prejuízos alegados pelo apelante, especialmente a apreensão do veículo financiado.

Inicialmente, é necessário estabelecer a natureza jurídica da relação estabelecida entre as partes.

Conforme documentado nos autos, a apelante contratou os serviços da empresa apelada para intermediação na negociação de sua dívida junto ao Banco Pan S.A., visando a redução do débito de R$ 34.672,32 para realização de quitação antecipada na esfera extrajudicial.

A relação estabelecida configura típica relação de consumo, na qual a apelante figura como destinatária final dos serviços de assessoria financeira prestados pela empresa apelada. Aplica-se, portanto, o Código de Defesa do Consumidor, com todas as suas garantias e proteções, incluindo a inversão do ônus da prova, a vedação às cláusulas abusivas e a responsabilidade objetiva do fornecedor por vícios na prestação dos serviços.

Do exame dos autos, observa-se que a apelada
ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUÇÃO FINANCEIRA EIRELI
, ao contestar a demanda, trouxe cópia do Contrato nº 62352, no valor total de R$ 34.672,32 (trinta e quatro mil, seiscentos e setenta e dois reais e trinta e dois centavos), tendo como objeto
serviço de intermediação na negociação de seu contrato de financiamento junto ao BANCO PAN S/A, visando a negociação do seu crédito de R$ 34.672,32 para realização de quitação antecipada, na esfera extrajudicial
(Id. 334563403)
.

Ainda, infere-se das alegações da apelada que sua atuação estaria limitada à esfera extrajudicial, de modo que os serviços ofertados têm como objetivo a redução das dívidas mediante negociação direta com as instituições financeiras.

Por sua vez, ao analisar o Contrato nº 62352, verifica-se que a Cláusula Segunda do referido instrumento dispõe que “
os riscos decorrentes do contrato incluem a inclusão do nome do CONTRATANTE em órgãos de proteção ao crédito, como SERASA e SPC, por parte da Instituição Financeira, bem como a possibilidade de a referida instituição intentar ação judicial de cobrança e/ou busca e apreensão do bem financiado, além de bloqueios judiciais oriundos do próprio contrato de financiamento”
.

Diante de tais premissas, reconhece-se que há cláusulas contratuais que, à primeira vista, poderiam afastar a responsabilidade da contratada.

Contudo, as provas coligidas à inicial demonstram que a empresa de assessoria age de forma ardilosa, veiculando propagandas em canais de televisão e utilizando-se de figuras públicas com credibilidade perante a sociedade, com o objetivo de transmitir uma imagem de confiabilidade e segurança, isenta de questionamentos e garantindo a impossibilidade de apreensão do veículo.

O áudio degravado anexado aos autos revela que o preposto da empresa assegurou à consumidora que
"a chance de apreensão de veículo é
0%"
e que possuíam
"um setor de monitoramento"
que acompanhava
"todos os passos do banco"
,
garantindo que estariam
"sempre um passo à frente".

Tais afirmações configuram clara indução ao erro, pois criaram na consumidora a falsa expectativa de segurança absoluta quanto à manutenção da posse do veículo.

O que se verifica, na prática, na prática, é uma clara intenção de induzir o consumidor em erro quanto à natureza e às condições dos serviços ofertados. Isso porque a empresa veicula propaganda massiva, comprometendo-se a reduzir
“em até 70% as dívidas bancárias”.

Contudo, não comprova a efetiva prestação dos serviços contratados, limitando-se a juntar aos autos telas de sistemas com informações desprovidas de higidez, tratando-se de elementos unilaterais e destituídos de força probatória.

A propaganda enganosa caracteriza-se, nos termos do artigo 37, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, como
"qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços
".

No caso em análise, a empresa apelada induziu a consumidora a acreditar na viabilidade de uma estratégia de negociação que, na realidade, mostrou-se ineficaz e prejudicial aos seus interesses. A orientação para suspensão dos pagamentos regulares ao banco, combinada com a garantia de inexistência de risco de apreensão, constitui prática abusiva vedada pelo ordenamento consumerista.

Ainda, do mesmo diploma legal, preceitua o art. 39, IV e V, preceitua:

“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

(...)

IV -
prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor
, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços;

-
exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva
;” (grifo nosso)

Na hipótese dos autos, restou demonstrado que a recorrida prometeu a autora condições irreais para o adimplemento da dívida bancária, assegurando a negociação direta do financiamento com o banco credor (Banco Pan). Tal conduta é evidenciada pelo áudio juntado no Id. 334563360, no qual o preposto da empresa afirma que consegue
“reduzir o valor da parcela”
ou, ainda,
“reduzir o valor para quitação”
.

Em outra oportunidade, verificou-se a orientação do preposto
para que o consumidor deixasse de adimplir as parcelas do contrato, sob o argumento de que apenas dessa forma seria possível realizar a negociação
(Id. 334563361). Ademais, consta nos autos um áudio de representante da empresa garantindo que
não haverá constrição do bem alienado
(Id. 334563357).

Com o devido respeito ao entendimento do Juízo
a quo
, verifica-se a caracterização de propaganda enganosa e violação aos direitos do consumidor. A recorrida induziu o contratante a acreditar na eficácia de uma suposta estratégia de negociação, oferecendo serviços ineficazes, sem garantias reais, com o claro intuito de ludibriar consumidor em situação de vulnerabilidade.

Destaca-se, ainda, que a empresa orientou o consumidor a descumprir o contrato de financiamento, sugerindo que deixasse de pagar as parcelas, que estavam em dia, sob a falsa promessa de facilitação da negociação da dívida, violando o princípio da boa-fé contratual.

Embora o contrato previsse os riscos da inadimplência, as
mensagens e áudios enviados ao consumidor geraram expectativa contrária ao pactuado
, reforçando a falsa segurança de que o veículo não seria apreendido, em afronta ao art. 39, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, o fato de a apelante ter mantido os pagamentos regulares ao banco até o momento da contratação dos serviços da empresa apelada, e ter suspendido tais pagamentos apenas mediante orientação expressa desta última, demonstra que a inadimplência decorreu exclusivamente da conduta da prestadora de serviços.

Dessa forma,

os elementos constantes nos autos demonstram, de forma incontroversa, que a prestação de serviços
foi ineficaz
. A requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar qualquer resultado concreto ou negociação exitosa que justificasse o inadimplemento das parcelas do financiamento, o que evidencia a falha na prestação dos serviços.

A resposta formal do Banco Pan S.A. às notificações extrajudiciais enviadas pela apelante é categórica ao informar que (Id. 334563356):

“Em resposta à notificação remetida, informamos que foi analisado no sistema interno da notificada, e foi verificado que não há contrato em cobrança da notificante. Assim, não temos informações e ingerência sobre o contrato em questão, não conseguimos sequer simular propostas de acordo. Se a dívida está em aberto, possivelmente está com outra assessoria do banco, que não temos conhecimento, só o credor, pode informar quem está com a cobrança, para a notificante entrar em contato e tentar uma resolutiva do seu caso. A Central de Recuperação de Créditos LTDA, atua apenas como intermediária na cobrança extrajudicial de débitos apontadas por instituições credoras, sendo, assim, quando o contrato não está na cobrança, impossível prestar qualquer informação, ou proposta de acordo.”

Tal manifestação oficial da instituição financeira desmente completamente as alegações da empresa apelada quanto à existência de negociações em curso.

Assim, torna-se imperiosa a
rescisão do contrato
, com a respectiva
restituição integral

dos valores pagos pela consumidora.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DISTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM NÃO REALIZADA NA DATA PACTUADA – RESTITUIÇÃO DEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL VERIFICADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. No caso em que o contrato de compra e venda foi desfeito e não houve a restituição do valor pago na data prevista no distrato, a situação vai além do mero descumprimento contratual.
Evidenciada a falha na prestação dos serviços prestados pelas demandadas
, impõe-se a reforma da sentença de improcedência para determinar a restituição do valor despendido pelos autores, bem como a reparação por dano moral. No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10037248820208110041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 19/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2024). (grifo nosso)

Quanto a forma de restituição dos valores pagos pela apelante

especificamente se deve ocorrer de forma simples ou em dobro, conforme previsto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

O dispositivo legal estabelece como regra geral a repetição em dobro das quantias indevidamente cobradas, ressalvada a hipótese de engano justificável. Todavia, a interpretação e aplicação deste comando normativo foram objeto de significativa evolução jurisprudencial no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

Inicialmente, nos autos dos EREsp 1413542/RS, a Corte Especial fixou a tese de que a repetição em dobro independe de elemento subjetivo doloso, bastando a caracterização de conduta contrária à boa-fé objetiva. Contudo, o referido julgado trouxe importante modulação de efeitos, estabelecendo que o entendimento somente se aplicaria às cobranças realizadas após a data de sua publicação, ocorrida em 30/03/2021.

Posteriormente, ao apreciar o EREsp 1498617/MT, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou que, para cobranças efetuadas antes do marco temporal de
30/03/2021
, permanece necessária a demonstração de má-fé para ensejar a repetição em dobro. Apenas para os descontos realizados após aquela data aplica-se o critério da boa-fé objetiva, sendo do fornecedor o ônus de comprovar o engano justificável.

No caso concreto, o contrato de prestação de serviço foi assinado em
08 de julho de 2023
(ID. 334562946) e os pagamentos iniciaram no mesmo mês, conforme boleto no ID. 334562948, portanto antes do referido marco temporal. Nesse contexto, a rescisão do contrato por propaganda enganosa evidência não apenas engano injustificável, mas conduta inequivocamente contrária à boa-fé objetiva dos réus.

Consequentemente, impõe-se que a restituição dos valores efetivamente pagos pela apelante seja feita em
dobro
.

Com efeito,

“Recursos de apelação cível- Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Reparação de Danos Morais e Materiais – seguro não contratado – desconto indevido – devolução em dobro – dano moral configurado – recursos desprovidos. (...). “1.

"A repetição em dobro, prevista no

parágrafo

ú
nico

do art.

42

do

CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo."

(EAREsp

600.663/RS, Rel. Min.

MARIA TEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para Acórdão Min.

HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020,

DJe

de 30/03/2021).” (N.U

1000926-97.2019.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/02/2024,

Publicado

no DJE 08/02/2024). (grifo nosso)

·

DA INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL

A cláusula penal, conforme consta no contrato firmado entre as partes no ID. 334562946, cláusula sexta, foi estipulada
exclusivamente em benefício da requerida/apelada
, penalizando apenas o consumidor em caso de rescisão contratual, ao pagamento de multa de 10% sobre os honorários iniciais no valor de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais).

Tal previsão, contudo, impõe desequilíbrio excessivo ao pactuado, configurando abusividade, em afronta ao art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a nulidade de cláusulas que estabeleçam obrigações iníquas, abusivas ou que coloquem o consumidor em desvantagem excessiva.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no Tema 971, firmando a seguinte tese:

“É abusiva a cláusula penal compensatória desproporcionalmente elevada imposta ao consumidor em contratos de adesão, sendo possível sua revisão pelo Poder Judiciário para ajustá-la aos parâmetros da razoabilidade.”

No caso concreto, verificando-se que o contrato impôs penalidade exclusiva a consumidora, sem reciprocidade para a empresa requerida, impõe-se a
inversão da cláusula penal,
de modo que a multa originalmente prevista contra a consumidora seja aplicada à parte requerida, questão que deverá ser apurado em liquidação de sentença.

·

DOS DANOS MORAIS

Os danos morais restam configurados pela angústia, constrangimento e insegurança experimentados pela apelante em decorrência da conduta da empresa apelada. A promessa de solução para os problemas financeiros, seguida da orientação para suspensão dos pagamentos e posterior apreensão do veículo, caracteriza violação aos direitos da personalidade da consumidora.

Assim, não havendo dúvidas acerca da falha na prestação dos serviços pela requerida/apelada e observando as peculiaridades do caso concreto, a gravidade da lesão suportada, a intensidade da culpa do agente, a condição socioeconômica das partes e o grau de participação de cada um nos fatos, entendo que a fixação do valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a título de indenização por danos morais se mostra proporcional e razoável, em observância ao disposto no artigo 944 do Código Civil.

Com efeito,

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEGOCIAÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROPAGANDA ENGANOSA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA TRANSPARÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação interposta por consumidor em ação anulatória de contrato cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, ajuizada em face de empresa de assessoria financeira. O autor alegou falha na prestação dos serviços contratados para renegociação de dívida junto à instituição financeira, propagandas enganosas e danos causados pela apreensão do veículo financiado, além de não obter retorno sobre os valores pagos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação de serviços por parte da empresa de assessoria financeira contratada; (ii) determinar a configuração de propaganda enganosa em afronta ao Código de Defesa do Consumidor; e (iii) definir a possibilidade de rescisão do contrato, com consequente restituição dos valores pagos e indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3.
O princípio da boa-fé contratual é violado quando a empresa induz o consumidor a deixar de adimplir as parcelas do financiamento sob falsas promessas de negociação, criando expectativa contrária às cláusulas contratuais. 4. A empresa apelada promove propaganda enganosa ao divulgar promessa de redução significativa de dívidas sem comprovar a efetividade dos serviços prestados, em afronta ao art. 37, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor. 5. O consumidor foi induzido a erro por práticas abusivas da empresa, que violaram o art. 39, IV e V, do Código de Defesa do Consumidor, ao exigir vantagem manifestamente excessiva e aproveitar-se da vulnerabilidade do contratante. 6. Ficou configurada a falha na prestação de serviços diante da ausência de comprovação de resultados concretos, sendo devida a rescisão do contrato e a restituição integral dos valores pagos pelo consumidor. 7. O dano moral é reconhecido em razão da angústia gerada pela indução ao erro e pela perda do bem financiado, sendo fixada indenização de R$ 10.000,00, proporcional à gravidade da lesão, à culpabilidade da requerida e às circunstâncias do caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento:
1. A falha na prestação de serviços e a prática de propaganda enganosa por parte da empresa de assessoria financeira justificam a rescisão do contrato e a restituição dos valores pagos pelo consumidor. 2. A indução ao erro por práticas abusivas configura violação aos princípios da boa-fé e da transparência, ensejando a responsabilidade da empresa pelos danos materiais e morais causados ao consumidor. 3. É cabível a indenização por danos morais diante do sofrimento psicológico e das consequências negativas impostas ao consumidor em decorrência da conduta ilícita da requerida.
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 37, § 1º, e 39, IV e V; Código Civil, art. 406, § 1º (incluído pela Lei nº 14.905/2024); CPC, art. 85, §§ 2º e 11. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível nº 1013482-86.2023.8.11.0041, Rel. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 10.04.2024. TJ-MT, Apelação Cível nº 00101485120188110004, Rel. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 09.02.2022.” TJ-MT, Apelação Cível nº 10037248820208110041, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 19.06.2024. TJ-MT, Apelação Cível nº 1028059-06.2022.8.11.0041, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 21.01.2025.” (N.U 1044729-08.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Vice-Presidência, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 28/01/2025). (grifo nosso)

“(...) 3.
Constatada a falha na prestação de serviços pela instituição financeira ao não adotar medidas de segurança adequadas para evitar a abertura fraudulenta da conta
, restou configurada sua responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e arts. 186 e 927 do Código Civil. Inteligência das Súmulas 297 e 479 do Superior Tribunal de Justiça e arts. 2º e 4º da Resolução nº 4.753/2019 do CMN. 4. O autor sofreu detenção pública por policiais em seu ambiente profissional, o que resultou em humilhação perante funcionários e clientes. A exposição vexatória ultrapassou o limite do mero dissabor, configurando dano moral significativo. 5.
O valor da indenização por danos morais foi fixado em R$ 8.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, nos termos do art. 944 do Código Civil, considerando a extensão do dano, o comportamento das partes e a função pedagógica da reparação.
(...)” (N.U 1028059-06.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025, Publicado no DJE 21/01/2025) (grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a sentença recorrida e
julgar procedente em parte
os pedidos deduzidos na inicial,
DECLARANDO
rescindido o Contrato de Prestação de Serviço nº 62352 firmado entre as partes.
CONDENO
, ainda, a parte requerida/apelada à restituição, em dobro, dos valores efetivamente pagos, nos termos do Tema 929/STJ.
INVERTO
a cláusula penal contratual, originalmente imposta em favor da apelante, aplicando-a contra a parte requerida, devendo seu montante ser apurado em liquidação de sentença.
CONDENO
, também, a parte apelada ao pagamento de
danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Sobre os valores devidos, deverá incidir correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024. Após esse marco, o cálculo da correção monetária e dos juros de mora deverá observar as modificações implementadas ao Código Civil, com a aplicação da Taxa Selic como indexador para ambos, nos termos do artigo 406, § 1º, do CC/02, incluído pela Lei nº 14.905/2024.

Por conseguinte, inverto o ônus de sucumbência e, diante da sucumbência mínima do autor/apelante, condeno a requerida ao pagamento das despesas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026